Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-60.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006261-60.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 017.158.331-04 (APELANTE), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (APELANTE), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Suficiência probatória quanto ao tráfico. Absolvição pelo crime de associação para o tráfico. Dosimetria das penas. Recursos Parcialmente Providos
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35), sendo o primeiro apelante a 30 (trinta) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 3.618 (três mil, seiscentos e dezoito) dias-multa e o segundo a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1.367 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição da associação ao tráfico de drogas, redução das penas e o afastamento da pena de multa.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para condenação da associação para o tráfico de drogas; 2) as penas-bases aplicadas sem fundamentação idônea; 3) direito à continuidade delitiva para o primeiro apelante; 4) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado para o segundo apelante.

III.
Razões de decidir

A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes. Mensagens trocadas por aplicativo não demonstram de forma inequívoca o
“animus”
associativo estável e permanente entre os apelantes, configurando apenas concurso de agentes.

A jurisprudência firmada do STF, STJ e deste TJMT reconhecem que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração de estabilidade e permanência do vínculo, o que não se verifica no presente caso.

A quantidade considerável/média de maconha apreendida nos fatos 2 e 4 [1,100kg] autorizam a exasperação da pena-base.

O cometimento de crime durante cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Revela-se desproporcional a depreciação da quantidade e diversidade das drogas no fato 7 [0,55g de maconha e 0,50g de cocaína] por se mostrarem ínfimas.

A condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC no 578687/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2020)

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

IV
.
dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para: 1) absolver os apelantes da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); 2) redimensionar as penas do
primeiro apelante
para 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.429 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa e do
segundo apelante
para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
Impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) se não estiver demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando não houver reincidência e provas suficientes de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, VII; CP, art. 71, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 124.164, Rel. Min. Teori Zavaski, j. 11.11.2014; STJ, HC no 851.147/RS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 12.03.2024; TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 823.549/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.8.2023;
STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022;
STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021;
TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1006261-60.2023.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO

THIAGO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO e THIAGO DE SOUZA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1006261-60.2023.8.11.0006), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 30 (trinta) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 3.618 (três mil, seiscentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1.367 (um mil, trezentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime fechado - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 207168096).

EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação da associação ao tráfico de drogas; 2) seriam desproporcionais às penas-bases fixadas; 3)
“foi reconhecida a continuidade delitiva entre dois dos fatos, mas não de todos os atos de traficância, o que acabou por implicar em pena demasiadamente elevada”
; 4) seria hipossuficiente
“nos termos da Lei e [...] assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação ao tráfico de drogas, redimensionadas as penas e afastada a pena de multa.

Prequestiona
“os artigos 71 do Código Penal e artigo 5o, XLV e XLVII, da Constituição Federal.”
(ID 207168109).

THIAGO DE SOUZA RIBEIRO sustenta que: 1)
“não há elementos suficientes nos autos que comprovem a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas”
; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, ou subsidiariamente, redimensionada as penas do tráfico de drogas.

Prequestiona
“toda a matéria ventilada neste recurso de apelação prequestionada de forma objetiva, explícita e fundamentada, para fins de preenchimento dos requisitos de admissibilidade de eventual recurso especial ou extraordinário.”
(ID. 212548658).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 207168117/

215114662).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 222152166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de junho de 2022, em horário não precisado, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo “DIGDIG”, com consciência e vontade, vendeu ou forneceu, para fins de traficância, 1 (um) tablete e 03 (três) porções de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1.008 g (mil gramas e oito miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2o FATO Consta, além disso, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, com consciência e vontade, adquiriu, para fins de traficância, 1 (um) tablete e 03 (três) porções de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1.008 g (mil gramas e oito miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3o FATO Consta, ademais, que no dia 18 de junho de 2022, em horário não precisado, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo “DIGDIG”, com consciência e vontade, vendeu ou forneceu, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 100 g (cem gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4o FATO Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, com consciência e vontade, adquiriu, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 100 g (cem gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 5o FATO Consta, outrossim, que por um período prolongado de tempo não precisado mas que perdurou pelo menos até 18 de junho de 2022, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo “DIGDIG” e EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. 6o FATO Consta, também, que no dia 02 de junho de 2023, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Corixo, em frente ao campo de futebol, Bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, com consciência e vontade, nas imediações da de local onde se realiza diversões ou práticas esportivas e recreativas (campo de futebol do Bairro São Lourenço), vendeu, ofereceu, entregou a consumo ou forneceu drogas a Robson Luiz de Arruda, consistente em 02 (duas) porções de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 0,55 g (cinquenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, totalizando 0,50 g (cinquenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 7o FATO Consta, por fim, que no dia 11 de julho de 2023, por volta das 17h15min, na residência localizada na Rua Corixo, em frente ao campo de futebol, Bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, com consciência e vontade, nas imediações da de local onde se realiza diversões ou práticas esportivas e recreativas (campo de futebol do Bairro São Lourenço), guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 02 (duas) porção de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 310 g (trezentos e dez gramas) e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 45,66 g (quarenta e cinco gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo “DIGDIG”, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, por duas vezes (1o e 3o FATOS) e art. 35 (5o FATO), ambos da Lei no 11.343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, bem como EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, por duas vezes (2o e 4o FATOS), artigo 33, caput, c/c art. 40, III, por duas vezes (6o e 7o FATOS) e art. 35 (5o FATO), todos da Lei no 11.343/2006 e na forma do art. 69, caput, do Código Penal,”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 207168012).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou suas penas nos seguintes termos:

“
[...] 10. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 123770927 – pág. 05), boletim de ocorrência n.o 2023.154420 (id. 123773444), boletim de ocorrência no 2023.193082 (id. 123770927 – pág.07/09), relatório de investigação (id. 123773448), áudios do aplicativo de mensagens WhatsApp (Ids. 123770896, 123770903, 123770904, 123770905 e 123770906), termo de exibição e apreensão (id. 124490222 – pág. 79), termo de reconhecimento fotográfico (id. 123773445 – pág. 11), laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2023.119142-A01 (id. 123773445 – pág. 16/20), laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2023.125818-A01 (id. 123770927 – pág. 48/52), depoimentos das testemunhas, interrogatório do réu em sede policial e judicial e demais documentos acostados ao feito. [...]

No que tange ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, embora os réus neguem estarem associados para a prática do tráfico de drogas, a prova dos autos é no sentido de que ambos estavam, já há um tempo, mancomunados para comercialização de entorpecente, tanto que houve mais de uma venda de drogas de THIAGO para EDINALDO (Fatos 1 e 3). 19.

O relatório de investigação (id. 123773448) e os áudios do aplicativo de mensagens WhatsApp (Ids. 123770896, 123770903, 123770904, 123770905 e 123770906) comprovam a estabilidade e a permanência da associação de ambos para a prática do tráfico de drogas.

20. Evidenciada, também, a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, com relação ao 6o e 7o Fatos, pois as fotografias dos autos demonstram que a traficância ocorreu nas imediações do campo de futebol do Bairro São Lourenço, o que foi confessado pelo acusado EDINALDO.

[...] Por fim, inaplicável o art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006. Ambos os réus são reincidentes, consoante SEEU 2000228-37.2023.8.11.0006 (THIAGO DE SOUZA RIBEIRO) e SEEU 0002074-46.2011.8.11.0006 (EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO).

23. A defesa de THIAGO DE SOUZA RIBEIRO pediu seja reconhecida a continuidade delitiva quanto aos Fatos 1 e 3, o que deve ser deferido, pois presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal. O Fato 1 ocorreu em 12/06/2022, em Cáceres/MT, e consistiu na venda de maconha a EDINALDO, ao passo que o Fato 3 ocorreu em 18/06/2022, também em Cáceres/MT, e consistiu na venda de maconha a EDINALDO.

Assim, tem-se que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, razão pela qual o subsequente deve ser havido como continuação do primeiro. 2

De igual forma, também deve ser reconhecida a continuidade delitiva com relação ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO quanto aos Fatos 2 e 4, pois se referem à compra da droga vendida por THIAGO nos Fatos 1 e 3. Os Fatos 6 e 7 não se deram em continuidade delitiva, pois envolvem terceira pessoa e outras circunstâncias de local e forma de execução. [...]

25. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO: a) O acusado EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, vulgo “SACOLA”, [...] como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal (2o e 4o Fatos); art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, por duas vezes (6o e 7o Fatos) e art. 35 da Lei no 11.343/2006 (5o Fato), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. b) O acusado THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo “DIGDIG”, [...] como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal (1o e 3o Fatos) e art. 35 da Lei no 11.343/2006 (5o Fato), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. [...]

IV.1 – DO RÉU EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO IV.1.1 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (2o FATO)

27. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da condutaé normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie. b) Antecedentes: O réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO responde ao Executivo de Pena SEEU 0002074-46.2011.8.11.0006, onde constam duas condenações anteriores ao fato: Ação Penal 0002294-78.2010.8.11.0006, data do fato 26/02/2010, trânsito em julgado em 20/07/2011; e Ação Penal 0000095-75.2012.8.11.0006, data do fato 08/12/2011, trânsito em julgado em 09/10/2015, ambas por tráfico de drogas. Utilizarei uma delas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância. c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente. d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância. g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente. h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente. i) Natureza e quantidade da substância: No Fato 2 foram comercializados 1,008kg (um quilo e oito miligramas) de maconha. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da quantidade elevada da substância.

28. Pena-base: tendo em vista que TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

29. Na segunda fase, reconheço a confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), e compenso-as. Assim, mantenho a pena intermediária de 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa.

30. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa. 31. Assim, fixo a pena final em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (2o Fato) quanto ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO.

IV.1.2 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (4o FATO) [...] 35. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa. 36. Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (4o Fato) quanto ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO.

IV.1.3 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 (6o FATO)

[...] 40. Na terceira fase: Não há causas de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. 41. Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (6o Fato) quanto ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO.

IV.1.4 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 (7o FATO)

[...]

45. Na terceira fase: Não há causas de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 893 dias-multa. 46. Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 893 (oitocentos e noventa e três) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (7o Fato) quanto ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO.

IV.1.6 - DEMAIS DISPOSIÇÕES DA PENA QUANTO AO RÉU EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO

52. Com relação à continuidade delitiva quanto aos Fatos 2 e 4, com fulcro no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena mais grave (Fato 4) em 1/6 (um sexto), por se tratar de dois delitos, resultando numa pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa para os Fatos 2 e 4. 53. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas (Fatos 2 e 4 em continuidade delitiva e Fatos 6, 7 e 5 em concurso material) e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 30 (TRINTA) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 3.618 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO. [...]

IV.2 – DO RÉU THIAGO DE SOUZA RIBEIRO IV.2.1 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (1o FATO) 60. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da condutaé normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie. b) Antecedentes: O réu THIAGO DE SOUZA RIBEIRO respondeu ao Executivo de Pena SEEU 2000228-37.2023.8.11.0006, onde constou condenação anterior ao fato: Ação Penal 1008831-53.2022.8.11.0006, data do fato 22/06/2022, trânsito em julgado em 31/07/2023, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Utilizarei esta condenação como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de neutra esta circunstância. c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente. d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância. g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente. h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente. i) Natureza e quantidade da substância: No Fato 1 foram comercializados 1,008kg (um quilo e oito miligramas) de maconha. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da quantidade elevada da substância.

61. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

62. Na segunda fase, reconheço a confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e a menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), e a reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Compenso uma agravante com uma atenuante e, havendo mais uma atenuante, reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Assim, mantenho a pena intermediária de 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 570 dias-multa.

63. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 570 dias-multa.

64. Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (1o Fato) quanto ao réu THIAGO DE SOUZA RIBEIRO.

IV.2.2 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (3o FATO)

Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. 69. Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (3o Fato) quanto ao réu THIAGO DE SOUZA RIBEIRO.

[...]

V.2.4 - DEMAIS DISPOSIÇÕES DA PENA QUANTO AO RÉU THIAGO DE SOUZA RIBEIRO

75. Com relação à continuidade delitiva quanto aos Fatos 1 e 3, com fulcro no art. 71,

parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena mais grave (Fato 1) em 1/6 (um sexto), por se tratar de dois delitos, resultando numa pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa para os Fatos 1 e 3. 76. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas (Fatos 1 e 3 em continuidade delitiva e Fato 5 em concurso material) e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 09 (NOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1.367 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu THIAGO DE SOUZA RIBEIRO.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 207168096)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 207168001– fls. 133) e Laudo de Drogas No 531.3.10.9047.2023.119142-A01 (ID 207167949– fls. 28/32), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robson Luiz de Arruda, usuário de drogas (ID 207167949– fls. 18), Marlon Richer Nogueira, delegado de Polícia (ID. 207168001 – fls. 135/136), Rodiney Oliveira Caetano, testemunha (ID. 207168001 – fls. 148/150), EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO (ID. 207167988 – fls. 98) e THIAGO DE SOUZA RIBEIRO (ID 207167997– fls. 111/112), os apelantes.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos Marlon Richer Nogueira, Rosangela Ferreira da Silva Figueiredo, Hildo da Silva Nogueira Junior, Igor Sasaki, Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore, Adilson Vargas, EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO e THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, os apelantes (Relatório de Mídias – ID’s 207168086).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais [Marlon Richer Nogueira, Igor Sasaki, Rosângela Ferreira da Silva Figueiredo e Adilson Vargas], em cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreenderam 2 (duas) porções de maconha, pesando 310g (trezentos e dez gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 45,66g (quarenta e cinco gramas e sessenta e seis centigramas), R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais) e uma balança de precisão, no dia 11.7.2023, na moradia do apelante EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO, localizada na rua Corixo, em frente ao campo de futebol, Bairro São Lourenço, Cáceres/MT.

A suposta associação referem-se às conversas extraídas de aplicativo de mensagens [“whatsapp”] de venda de maconha entre o
segundo apelante
[THIAGO DE SOUZA RIBEIRO] e o
primeiro
[EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO], por duas oportunidades, nos dias 12 a 18 de junho de 2022.

As diligências realizadas, após o referido período [12 a 18 de junho de 2022], não revelam estabilidade permanente entre EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO e THIAGO DE SOUZA RIBEIRO para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Com efeito, a venda de drogas em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, mas
“concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Para o c. STJ, o registro de conversas de aplicativos de mensagens [Whatsapp] entre apelante e corréu, por si só, não constitui fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que
“é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas”
(HC no 851.147/RS, Relator: Min. Rogério Schietti- 12.3.2024).

Neste e. Tribunal, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(Enunciado Criminal 5).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Assim sendo, impõe-se absolver EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO e THIAGO DE SOUZA RIBEIRO da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto à alegação do apelante EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO de reconhecimento da “
continuidade delitiva dos fatos 2 e 4 com os fatos 6 e 7”
, verifica-se que estes dois últimos [6 e 7] ocorreram um ano após os primeiros delitos [2 e 4], ou seja, longo lapso temporal.

O c. STJ firmou entendimento de que,
“embora sejam crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em lugares, modos de execução (coautores distintos) e dias diversos [...], o que afasta o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva”
(STJ, AgRg no HC n. 823.549/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.8.2023).

Logo, mantém-se o concurso material dos fatos 2 e 4 com os fatos 6 e 7.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO [fatos 2 e 4]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa ao valorar negativamente os maus antecedentes, as circunstâncias do crime, a natureza e quantidade da droga.

À época dos fatos, o apelante registrava duas condenações por tráfico de drogas [Ação Penal 0002294-78.2010.8.11.0006, trânsito em julgado em 20.7.2011; e Ação Penal 0000095-75.2012.8.11.0006, trânsito em julgado em 9.10.2015 - SEEU 0002074-46.2011.8.11.0006], a caracterizar maus antecedentes.

Por sua vez, o cometimento de crime durante cumprimento de pena por delito anterior, em regime semiaberto, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, consoante entendimento jurisprudencial (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022)

Em seu turno, a quantidade de maconha [1,08kg] autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), por ser circunstância preponderante.

Atente-se que essa considerável/média quantidade apreendida [1,08kg]

possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.000 (mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Por conseguinte, a pena-base fixada pelo juiz da causa, 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, reconhecidas pelo Juízo singular a agravante da reincidência (CP, art. 61, CP) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III), compensou-as.

Logo, conserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).
Ausentes causas de aumento, mantém-se a pena em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva, o juiz da causa fixou a fração de 1/6 (um sexto), porém, totalizou-a em pena final 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, que deve ser mantida por ser mais benéfica ao apelante.

Do apelante
EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO [fato 6]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa ao valorar negativamente os maus antecedentes, as circunstâncias do crime, a natureza e quantidade da droga.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria dos fatos 2 e 4 para mantém a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Em seu turno,
“embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas [...] a quantidade das drogas”
- 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) de maconha e 0,50g (cinquenta centigramas) de cocaína – são ínfimas,
“revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação”
(STJ, AgRg no HC n. 382.880/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019.)

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, compensadas a agravante da reincidência (CP, art. 61, CP) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III), torna-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição da pena.

Em seu turno, demonstrado que o tráfico foi praticado nas imediações do campo de futebol comunitário (Lei 11.343/2006, art. 40, III), aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), a totalizar em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Do apelante
EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO [fato 7]:

O Juízo singular fixou a pena basilar em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, ao depreciar
os maus antecedentes, as circunstâncias do crime, a natureza, quantidade e diversidade das drogas [310g de maconha e 45,66g de cocaína], que devem ser mantidas, conforme fundamentação lançada nos fatos 2 e 4 (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022 ;
STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), a conservar a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, os reconhecimentos da reincidência (CP, art. 61, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, d, III) autorizam a compensação integral.

Por conseguinte, mantém-se a pena-base em intermediária 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição da pena. Todavia, reconhecida a causa de aumento do crime cometido
“onde se realiza diversões ou práticas esportivas e recreativas”
(
Lei 11.343/2006, art. 40, III), preserva-se a pena fixada em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva do apelante EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO em 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.429 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Em sua vez, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Do apelante
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO [fatos 1 e 3]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, a natureza e quantidade da droga.

A depreciação das circunstâncias do crime foi fundamentada no cometimento de crime
“enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior”
.

Todavia, a condenação do apelante por posse de arma de fogo de uso permitido refere-se a ato posterior [22.6.2022] aos apurados no caso em julgamento [18.6.2022], de modo que não poderá ser utilizada para valoração negativa das circunstâncias do crime (TJMG, TJ-MG - APR: 00463938220118130026 Andradas, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 19.12.2018)

No seu turno, a quantidade de maconha [1,08kg] autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), por ser circunstância preponderante.

Atente-se que essa considerável/média quantidade apreendida [1,08kg]

possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.000 (mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), redimensiona-se a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não reconheceu diante da
“reincidência”
.

Todavia, a condenação do apelante por posse de arma de fogo de uso deriva de fato posterior [22.6.2022] aos apurados em julgamento [18.6.2022].

A condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC no 578687/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2020). Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

Ademais, o apelante THIAGO DE SOUZA RIBEIRO não é reincidente e, os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva.

Consideradas essas circunstâncias [primariedade à época dos fatos, quantidade de droga e a ausência de provas da habitualidade delitiva], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Sopesados o concurso de agentes, a continuidade delitiva e a quantidade de maconha apreendida, que se mostra considerável [1,100kg], a fração redutora de 1/2 (metade) deve ser aplicada (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Em razão da continuidade delitiva [fatos 1 e 3], torna-se a pena definitiva do apelante THIAGO DE SOUZA RIBEIRO em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap no 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para absolver os apelantes
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), e redimensionar as penas dos apelantes:

1) EDINALDO DE OLIVEIRA CAETANO a 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.429 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024